Tribunal: STF
Processo: ARE 1367963
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. FLOPA. 3. Terras da União. Reexame de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.